Tribunal: TJDFT
Processo: 0755057-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755057-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANI DE SOUZA RIBEIRO ALVIM AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANI DE SOUZA RIBEIRO ALVIM, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo n. 0714966-69.2025.8.07.0004, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 220666604): A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a 7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 257323374), a parte autora aufere renda bruta de R$ 14.137, 80, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. No agravo de instrumento (ID 79446182), requer a tutela de urgência recursal “atribuindo-lhe efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo no 1° grau” (p. 8). Para tanto, afirma que o STJ vedou a utilização de critérios unicamente objetivos para a configuração da gratuidade de justiça, embora possua renda maior do que a maioria da população. Alega que as prestações comprometem mais que a integralidade de seu salário, o que fere o princípio da dignidade humana. Em suas razões, a parte agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta no valor aproximado de R$ 14.000,00, percebe remuneração líquida muito inferior (R$ 6.000,00, aproximadamente), haja vista os descontos compulsórios e empréstimos consignados em seu contracheque. Para além disso, destaca que, sob a renda líquida, incidem parcelas de empréstimos promovidos pela instituição financeira agravada, o que o coloca em situação de penúria. Desse modo, aduz que, considerada a sua renda líquida, sobra menos de quatro salários-mínimos para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a plausibilidade do direito, o STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1.178, segundo o qual: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Analisando os autos na origem, a decisão impugnada indeferiu o benefício apenas considerando os vencimentos da parte, sem ponderar sobre a situação subjetiva de endividamento, o que restou vedado pela Corte Cidadã. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, o juízo na origem sinalizou que a falta de recolhimento das custas iniciais ensejará na extinção da ação. Nesse contexto, diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial dos autos na origem, reputo presente o requisito. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para dispensar o preparo na origem até o julgamento de mérito sobre o deferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator